Tribunal: STF
Processo: RE 101553
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-16
Data de publicação: 1984-03-16

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. INCIDENCIA DOS OBSTACULOS
PREVISTOS NO ART-325, INC-V, LETRA "C" E INC-VI, DO REGIMENTO
INTERNO DO S.T.F. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART-153, PAR-22, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA DIVERGENCIA COM A
SÚMULA 254. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA REJEITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.